Tribunal: STF
Processo: HC 253383
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de V. B. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 960.302/SC (doc. 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    [...] o denunciado [paciente] Verci Barbosa Schepers [foi condenado] à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no arts. 217-A [estupro de vulnerável] do CP, em regime inicial semiaberto (doc. 12, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] decisão colegiada do STJ que negou provimento ao Ag.Rg. no HC nº 960.302/SC. Paciente acusado pelo crime de estupro de vulnerável, absolvido em primeiro grau e condenado em segundo grau pelo TJSC. Decisão de primeiro grau que dispõe que a relação sexual foi consentida e que a vítima tinha experiência sexual anterior. TJSC e STJ entendem que a vulnerabilidade é absoluta. Precedente invocado pela defesa: Angulo Losada vs. Bolívia da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH e outros precedentes de Cortes Internacionais de Justiça, que entendem que deve ser avaliado o grau de consentimento da vítima para determinar a ocorrência de estupro. Pedido de restabelecimento da decisão de primeiro grau. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, apresenta-se habeas corpus e roga-se pela concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Orleans/SC, diante das peculiaridades do caso e tendo como base o julgado Angulo Losada vs. Bolívia julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal, com pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos pode ser relativizada, considerando o consentimento da vítima e sua experiência sexual anterior.



    III. Razões de decidir



    3. A presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos é absoluta, conforme a Súmula 593 do STJ, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior.



    4. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise aprofundada das provas para absolvição ou desclassificação da conduta.



    5. A decisão de primeira instância que absolveu o réu foi reformada, pois não apresentou justificativa idônea para afastar a presunção de vulnerabilidade da vítima.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A presunção de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos é absoluta, não admitindo prova em contrário. 2. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório”. (doc. 13, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a presunção de vulnerabilidade é um elemento do tipo penal descrito no art. 217-A, do Código Penal. Portanto, o delito é consumado independentemente de consentimento ou experiência sexual anterior da vítima. Em outras palavras, a presunção de vulnerabilidade é absoluta. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. DOLO COMPROVADO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA OU DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    II – As instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória e no acórdão que julgou a apelação, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, a presunção de vulnerabilidade é ínsita ao próprio tipo, não havendo falar em consentimento ou experiência sexual anterior da vítima. Precedente.



    III – Eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da sua família.



    IV – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido. (HC 232.233 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/11/2023 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos. Consentimento e existência de relacionamento amoroso. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. “Para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos” (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/17).



    2. Agravo regimental não provido. (RHC 192.485 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO.



    1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes.



    2. “A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009” (ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 12.4.2016).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 130.297 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/10/2018 – girfei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator